Tribunal: STF
Processo: AR 1873
Classe: AR
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Interno em Ação Rescisória. Pretensão de majoração da verba honorária. Inviabilidade. Causa em que a Fazenda Pública restou vencida. Aplicação do art. 20, § 4º, do CPC/1973. Mantido o valor da verba honorária fixada anteriormente.



    1. Agravo interno interposto com a finalidade de majorar a verba honorária fixada na decisão monocrática proferida em ação rescisória.



    2. Consoante jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, nos casos julgados sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 em que a Fazenda Pública for vencida, os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do disposto no § 4º, do art. 20, do CPC/1973.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.